Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600379-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: 43 - PARTIDO VERDE
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: 43 - PARTIDO VERDE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
26/05/2025
Número: 0600379-67.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/05/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600379-67.2022.6.16.0000, pelo partido Verde-
PV (Comissão Provisória Estadual), relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIO SERGIO DE ANDRADE (RESPONSÁVEL)
RAPHAEL ROLIM DE MOURA (RESPONSÁVEL)
LILIAN CRISTIANE MORDEZIM (RESPONSÁVEL)
OSWALDO PEREIRA FILHO (ADVOGADO)
FRANCISCO CAETANO MARTIN (RESPONSÁVEL)
OSWALDO PEREIRA FILHO (ADVOGADO)
43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL
- PR (REQUERENTE)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44519391
23/05/2025
17:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44519391 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317120002100000043461007
Número do documento: 25052317120002100000043461007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:50
Após a análise da documentação complementar apresentada, restaram as seguintes
irregularidades:
i) Recibos da empresa Diário Contábil sem emissão de nota fiscal
A despesa total com a empresa foi de R$ 15.945,00, sendo R$ 2.550,00 com apresentação de
recibos e R$ 13.395,00 em notas fiscais, cuja análise será no item ii).
Nos meses de dezembro de 2020, no valor de R$ 905,00 e janeiro de 2021, no valor de R$
1.645,00 o prestador apresentou recibos visando comprovar os gastos com a empresa Diário
Contábil, além disso apresentou contrato formalizado em 2012.
Conforme se observa na imagem do recibo colacionada anteriormente, o documento faz
referência a uma série de serviços, mas limita-se a indicar o valor global da contratação, sem
descrever de forma individualizada as atividades efetivamente executadas.
Importante destacar o apontamento realizado pela Seção de Contas em relação ao contrato
apresentado: datado de 01/09/2012, com valor mensal de R$ 370,00, prevendo reajuste anual
com base na variação do salário mínimo, conforme estabelecido na Cláusula 4.2.3. Ao aplicar o
índice de reajuste com base na variação do salário mínimo nacional entre 2012 e 2021 (período
analisado), verificou-se uma variação acumulada de 66,16%. Com isso, o valor contratual
atualizado para o ano de 2021 corresponderia a R$ 614,79.
Não é possível, portanto, concluir que tais documentos comprovam, de maneira adequada, a
prestação dos serviços. Caso a intenção fosse complementar a comprovação com o contrato
apresentado, tal tentativa revela-se ineficaz, pois, na ausência de nota fiscal ou de contrato
regularmente formalizado. Recibos são documentos complementares e, no caso em apreço, são
insuficientes para vincular os dispêndios às atividades partidárias.
Os pagamentos efetivamente realizados pelo partido superaram os valores previstos no contrato,
o que evidencia uma discrepância entre o valor pago e o previsto contratualmente. Não houve
apresentação de aditivo contratual, novo contrato ou outros documentos (como relatórios de
execução de serviços) que justificassem essa majoração. Por essa razão, o contrato apresentado
foi considerado insuficiente para comprovar a regularidade dos valores pagos.
Dessa forma, os recibos e o contrato apresentado não apenas se mostram insuficientes para
comprovar os gastos, como também evidenciam a desorganização contábil da agremiação e o
descuido com a correta aplicação dos recursos públicos, sobretudo diante da ausência de
documentação regular e do descompasso entre os valores efetivamente pagos e aqueles
previstos contratualmente.
Em outras palavras, para que os recibos pudessem ser admitidos como meio idôneo de
comprovação da despesa, deveriam estar em conformidade com as cláusulas do contrato
apresentado e acompanhados de elementos que comprovassem a regularidade da contratação e
a compatibilidade dos valores cobrados com os parâmetros praticados à época da prestação dos
serviços.
Ante a irregularidade, esses valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme

Num. 44519391 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317120002100000043461007
Número do documento: 25052317120002100000043461007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:50
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral: “É irregular a despesa com serviços prestados por
profissionais autônomos cujos recibos ostentem descrição genérica e estejam desacompanhados
de contrato e de relatórios das atividades desenvolvidas, ou outros elementos de prova, que
atestem a execução e a conexão dos serviços com as atividades partidárias. Irregularidade no
valor de R$ 12.000,00.”(TSE. Prestação de Contas nº060025281, Acórdão, Relator(a) Min. Kassio
Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/05/2024.)
Portanto, o partido deve recolher ao Tesouro Nacional o montante de R$ 2.550,00 (R$ 905,00
e R$ 1.645,00)
iii) Despesas com a empresa Diário Contábil mediante emissão de notas fiscais
Conforme demonstrado no quadro acima, parte dos pagamentos foram comprovados por meio de
notas fiscais emitidas pela empresa Diário Contábil, totalizando R$ 13.395,00, exceto o valor
tratado no item i acima (R$ 2.550,00), em que foram apresentados recibos.
Ressalte-se que, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a comprovação dos
gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, contendo data de emissão,
descrição detalhada da operação, valor, identificação completa das partes envolvidas.
As notas fiscais foram emitidas com descrições genéricas, como, por exemplo, “Serviços
Contábeis 05/2021” e “Honorários Contábeis Referente Setembro 2021”.
No entendimento do Tribunal Superior Eleitoral documentos apresentados apenas com
descrições genéricas não atendem ao que exige o artigo 18 da Resolução do TSE, que determina
a necessidade de descrição específica dos serviços prestados, confira-se:
‘Relativamente às despesas com microempresa, no montante de R$ 700,00, às notas
fiscais bem como o contrato e as notas explicativas apresentam descrição genérica de
"prestação de serviço contábil" ou "prestação de assessoria contábil", em desacordo
com o disposto no art. 18 da Res.–TSE nº 23.546/2017.’ (BRASIL. Tribunal Superior
Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060023897/DF, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho,
Acórdão de 12/03/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 97, data
07/06/2024.)
Necessário pontuar que tanto o parecer técnico da Seção de Contas quanto a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral consideraram que o valor integral de R$ 15.945,00 foi utilizado de
forma irregular.
No que se refere à nota fiscal nº 4400, no valor de R$ 945,00, correspondente aos serviços
contábeis prestados no mês de novembro e apontada no parecer como ausente nos autos —
tendo em vista que o prestador anexou documentos relativos a outro fornecedor —, verifica-se
que o referido documento pode ser consultado no Portal de Divulgação de Contas Partidárias, por
meio do seguinte link:
https://spcadownload.tse.jus.br/spca/PRODUCAO/SPCA_CADASTRO/CNPJ/0/01306644000175/
2021/PR/Estadual/43/APLICACAORECURSO/0/2514888/DESP_20211210_12777981000167_35
77172.pdf

Num. 44519391 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317120002100000043461007
Número do documento: 25052317120002100000043461007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:50
Embora a situação suscite certa controvérsia, o Tribunal Superior Eleitoral tem firmado
entendimento no sentido de reconhecer a validade das notas fiscais como meio de comprovação
da despesa, desde que acompanhadas de outros elementos que evidenciem a efetiva atuação do
profissional contábil.
Num primeiro momento, a determinação de recolhimento do montante integral poderia
representar um contrassenso, especialmente diante da emissão regular de 12 notas fiscais, ao
longo do exercício de 2021. Todavia, não há elementos nos autos comprovando a efetiva
prestação de serviços contábeis à agremiação, pelo contrário o contrato apresentado revela o
descompasso entre o serviços contratados e os valores pagos.
O Tribunal Superior Eleitoral, de fato, aceita notas fiscais mesmo estando ausente o contrato de
prestação de serviços contábeis, desde que haja outros elementos corroborando com as
informações presentes nos autos. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO NACIONAL DO PODEMOS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. (...)
(...)
16. Devem-se ter como regulares os pagamentos de despesas com serviços
contábeis prestados por contabilista ao partido, ainda que ausente contrato,
quando amparados por documento fiscal idôneo e possível verificar a presença
de outros elementos de prova, os quais atestem a efetiva prestação do serviço,
como o comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita
Federal do Brasil, a assinatura de demonstrativos contábeis e a certidão de
regularidade expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade.
(TSE. Prestação de Contas nº060025281, Acórdão, Relator(a) Min. Kassio Nunes
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/05/2024.)
Contudo, no caso em apreço, o partido deixou de apresentar o comprovante de remessa, à RFB,
da escrituração contábil digital, nem mesmo os documentos referentes ao Balanço Patrimonial e
demais demonstrativos contábeis devidamente assinados, conforme indicado no Parecer
Preliminar.
Dessa maneira, não se verificam meios para considerar regular as despesas com a empresa
Diário Contábil, pelo contrário, o contexto das contas suscitam dúvidas sobre a regularidade dos
gastos, sendo certo que ‘Conforme entende o TSE, "[...] os partidos políticos devem apresentar
documento fiscal idôneo que possibilite identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis
da contratação [previstos no art. 18, da Res.–TSE nº 23.604/2019], não sendo necessárias,
porém, via de regra, provas adicionais, exceto se presente dúvida razoável (circunstâncias
indiciárias) acerca da regularidade e/ou da efetividade da despesa"’ (PC nº 0601825–28/DF, rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgada em 26.4.2022, DJe de 17.6.2022).(BRASIL. Tribunal Superior
Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060039247/DF, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira,
Acórdão de 13/03/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 48, data 31/03/2025.)
Nesta Corte:
AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.

Num. 44519391 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317120002100000043461007
Número do documento: 25052317120002100000043461007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:50
EXERCÍCIO FINANCEIRO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS COM USO DE
RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO.
DOCUMENTO
FISCAL
QUE
CORROBORA
ALEGAÇÕES
DA
PARTE.
ADMISSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVE ESPELHAR DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA DOS GASTOS, SOB PENA DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Admite-se como hábil a comprovar despesa o documento fiscal emitido em nome
do partido, contendo dados suficientes que permitam a identificação do emitente, data
de emissão e valor, correspondendo às informações constantes da prestação de
contas.
2. Para ser considerada regular, a despesa deve ser declarada na prestação de
contas contendo data de realização, descrição detalhada, valor da operação e
identificação do contratante e contratado pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
3. A juntada de documentação fiscal e recibos diversos, emitidos por diferentes
fornecedores, não se presta a comprovar despesa declarada na prestação de contas
de forma genérica.
4. Agravo Interno parcialmente provido.
(TRE-PR AGRAVO REGIMENTAL no(a) PC-PP nº060057542, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 14/02/2023.)
No que se refere ao pagamento de honorários, o Tribunal Superior Eleitoral já firmou
entendimento no sentido de que, ponto pertinente ao tema:
(...) A ausência de contrato e elementos informativos relativos à efetiva prestação do
serviço impede aferir as atividades desenvolvidas pelo escritório advocatício e/ou os
processos judiciais em que atuaram, e que incumbe ao partido "indicar especificamente
os identificadores internos nos quais estariam [as] comprovações" (PC nº
0600429–79/DF, rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7.6.2023).
Irregularidade mantida (R$ 90.000,00).
4.3.4. O contrato cujo conteúdo não espelha os valores efetivamente pagos ou que se
encontra dissociado dos elementos informativos da nota fiscal é imprestável para
comprovar a regularidade da despesa. Precedentes. No caso, não foi localizado nos
autos instrumento contratual que tenha estabelecido o pagamento de valores além do
pactuado no contrato. Irregularidade mantida (R$ 22.000,00)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060027272/DF,
Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 18/04/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 77, data 13/05/2024.)
O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou, estabelecendo ao menos dois critérios para a
idoneidade da documentação apresentada, conforme se observa nos itens 'a' e 'b' do julgado a
seguir:
(...) 1.1. A comprovação do regular dispêndio de recursos do Fundo Partidário requer,
em regra, a juntada de documentação fiscal idônea (a) que contenha elementos
informativos referentes à data e ao valor da operação e à identificação das partes
envolvidas e (b) que descreva, de forma detalhada, o respectivo objeto

Num. 44519391 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317120002100000043461007
Número do documento: 25052317120002100000043461007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:50
contratual, a fim de viabilizar a regularidade formal do gasto e a aderência ao art.
44 da Lei nº 9.096/1995. Havendo dúvida razoável, pode o Juízo determinar
diligências, tais como a requisição de esclarecimentos e a juntada de documentos
ausentes e/ou complementares. Precedentes.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060027272/DF,
Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 18/04/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 77, data 13/05/2024. Grifou-se.)
(...) 3.2.1.1. No caso, as notas fiscais não estão preenchidas de acordo com o
exigido pela legislação de regência, uma vez que a descrição dos serviços nelas
contida é genérica. A título de exemplo, cita–se a nota fiscal de ID 223437, no valor
de R$ 35.000,00, em cuja descrição do serviço consta "Coord. Cont. Adm. Financeiro".
Ademais, mesmo diligenciado para que procedesse à complementação da
documentação inicialmente juntada (notas fiscais com descrições genéricas), o partido
apresentou apenas relatórios de atividades que não permitem acrescer ao parco
conjunto probatório elementos indicativos da realização dos serviços. (...)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas 060042105/DF, Relator(a)
Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 20/04/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 37, data 14/03/2024. Grifou-se.)
As irregularidades constatadas comprometem a transparência das contas partidárias,
evidenciando desorganização administrativa e má gestão dos recursos públicos. A ausência de
detalhamento dos serviços prestados, a apresentação equivocada de documentos — como no
caso da nota fiscal nº 4400 — e as inconsistências na comprovação dos valores pagos revelam
fragilidade contábil e descuido com as formalidades exigidas para a correta aplicação dos
recursos públicos.
Cabe ao prestador de contas atentar-se aos parâmetros estabelecidos no art. 18 da Resolução
TSE nº 23.604/2019, de modo a garantir a regularidade, transparência e rastreabilidade das
despesas partidárias
Assim, em vista da ausência de comprovação inequívoca da despesa, é de se considerar a
irregularidade das despesas registradas com a empresa Diário Contábil no valor total de R$
13.395,00.
d) Fornecedor OI S/A, no valor de R$ 162,96
A Seção de Contas identificou que a despesa com a empresa OI S/A foi registrada apenas por
meio de comprovante de pagamento, sem a apresentação de nota fiscal, fatura detalhada ou
qualquer outro documento que demonstrasse a vinculação do gasto às atividades partidárias.
Não houve manifestação da defesa sobre o referido item.
Diante da ausência de comprovação idônea e da inércia da parte interessada, mantém-se a
irregularidade, devendo o valor de R$ 162,96 ser recolhido ao Tesouro Nacional.
f) Pagamento de juros/multa com recursos do Fundo Partidário, no importe de R$ 20,84
O partido realizou o pagamento de juros/multa com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$

Num. 44519391 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317120002100000043461007
Número do documento: 25052317120002100000043461007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:50
20,84.
Tal prática está em desacordo com art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 17. (...)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para
a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa
de mora, atualização monetária ou juros.
Embora a irregularidade em apreço não conduza à desaprovação, o montante do recurso
utilizado indevidamente precisa ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento sedimentado “O pagamento de
multas e juros com recursos do Fundo Partidário em razão de inadimplência é expressamente
vedado, nos termos do art. 17, § 2º, da Res.–TSE 23.546/2017 (art. 44 da Lei nº 9.096/95), razão
pela qual deve o valor correspondente ser recolhido ao Erário, atualizado. Precedentes.
(Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060022853/DF, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 23/04/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 77, data
13/05/2024); (Tribunal Superior Eleitoral. Embargos De Declaração No Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060006676/AM, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Acórdão de
05/12/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 223, data 12/12/2024).
Portanto, a agremiação deve proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$ 20,84.
Irregularidades na Aplicação de Recursos Destinados à Participação Política Feminina
A Seção de Contas analisou a aplicação de recursos do Fundo Partidário destinados à promoção
da participação política feminina.
De acordo com a composição da aplicação dos recursos do Fundo Partidário em programas da
participação política das mulheres, no exercício financeiro de 2021, o partido recebeu o montante
de R$ 318.504,64, de modo que o valor mínimo a ser destinado a tais ações corresponderia a R$
15.925,23.
Entretanto, o partido transferiu apenas R$ 14.600,00 para a conta bancária específica destinada
ao Fundo Partidário Mulher (conta nº 870.181-4), o que representa 4,58% do total recebido. Além
disso, a análise do extrato dessa conta identificou apenas o registro de tarifas bancárias no valor
total de R$ 37,20, sem que fossem apontados gastos efetivos com a finalidade prevista. Assim,
foi caracterizado o descumprimento parcial da obrigação de aplicação mínima do percentual,
conforme exigido pela norma eleitoral.
O partido reconheceu parcialmente o descumprimento, mas não apresentou justificativas
específicas sobre esse ponto. Apesar de alegar, em petição posterior, ter abordado o item de
forma “exaustiva”, o setor técnico concluiu que não houve manifestação efetiva sobre essa
irregularidade em resposta à análise técnica.

Num. 44519391 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317120002100000043461007
Número do documento: 25052317120002100000043461007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:50
Trata-se de obrigação legal imposta ao partido, cuja observância é obrigatória, razão pela qual
impõe-se à agremiação a transferência do montante de R$ 1.325,23 para a conta específica
destinada à promoção da participação política feminina, a fim de sanar a irregularidade
constatada.
Quanto ao tema, esta Corte mantém entendimento pacífico: “De acordo com o art. 44, § 5º da Lei
dos Partidos Políticos, a não observância do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário
a ser empregado em programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja,
por si, a desaprovação das contas, mas acarreta o dever de destinar, no ano subsequente, o
valor não aplicado no ano anterior.” (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060019111,
Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024.)
Dessa maneira, ante o não cumprimento do percentual mínimo exigido, o partido deve realizar a
transferência da quantia de R$ 1.325,23 para a conta específica destinada à criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, nos
termos do art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e da Emenda Constitucional nº 117/2022.
Todavia, esse valor não deve integrar o cômputo do percentual de irregularidades, por força da
anistia prevista na Emenda Constitucional nº 117/2022. Tal entendimento encontra respaldo na
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme se extrai do trecho a seguir, pertinente à
matéria:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. PDT.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
(...)
12.1. Com a exclusão do montante objeto da anistia prevista na EC nº 117/2022 (R$
1.988.628,50), as irregularidades totalizam R$ 623.236,99, que representam 1,36% dos
recursos do Fundo Partidário recebidos pelo PDT no exercício financeiro de 2020 (R$
45.644.565,51).
(...)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060038640/DF,
Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Acórdão de 27/03/2025, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 52, data 04/04/2025.)

Irregularidade na Identificação de Doações e Determinação de Recolhimento ao Tesouro
Nacional
A Seção de Contas identificou doações, no montante de R$ 13.691,93, a irregularidade se refere
à ausência de identificação do doador, especificamente na conta bancária de 'Outros Recursos',
além de depósitos bancários de valores acima de R$ 1.064,00. Foram identificados os seguintes
créditos sem identificação pelo nome e CPF:

Num. 44519391 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317120002100000043461007
Número do documento: 25052317120002100000043461007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:50
O partido apresentou manifestação na qual informou que as receitas em questão correspondem a
doações realizadas por filiados, indicando, para cada valor recebido, o respectivo número do
recibo de doação emitido.
É certo que o partido deixou de atender aos termos do art. 8º da Resolução TSE nº 23.604/2019,
in verbis:
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos
órgãos de direção nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal, que devem remeter
à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo
de seu recebimento e da respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (art.
39, § 1º, da Lei nº 9.096/95).
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por
cheque cruzado em nome do partido político, transferência eletrônica, depósito
bancário diretamente na conta do partido político, mecanismo disponível em sítio do
partido na internet que permita o uso de cartão de crédito, cartão de débito, emissão
on-line de boleto bancário ou, ainda, convênios de débitos em conta e outras
modalidades, desde que atenda aos requisitos previstos no art. 7º, § 1º, desta
Resolução, devendo ser registradas na prestação de contas de forma concomitante à
sua realização com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
O partido recebeu doações acima de R$ 1.064,00 por meio de depósitos bancários que não
atenderam às exigências formais da legislação eleitoral, pois não foram feitas por transferência
eletrônica identificada ou cheque nominal, como determina a norma.
Além disso, as operações bancárias utilizadas, como "depósito online" e "líquido de cobrança",
não permitiram a identificação do doador no momento da transação, o que viola as regras que
exigem a obrigatoriedade dessa informação.
Embora os dados dos recibos de doação tenham sido apresentados pelo partido, tais
documentos, por serem produzidos unilateralmente pelo partido, não são suficientes para suprir a
ausência dos comprovantes bancários de depósito ou pagamento que contenham a devida

Num. 44519391 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317120002100000043461007
Número do documento: 25052317120002100000043461007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:50
identificação do doador.
No que tange às consequências, o art. 13 da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece a
proibição expressa de os partidos políticos receberem recursos de origem não identificada,
determinando o seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Nesse sentido, dispõe:
"Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer
forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou do
contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou"
Dessa forma, a omissão na identificação do doador compromete a regularidade das contas e
impõe a obrigação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS NO EXTRATO BANCÁRIO. RECEBIMENTO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. (...)
1. Consoante preceitua o art. 8º, § 2º, da Res.TSE nº 23.604/2019: " O depósito
bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta "Doações para Campanha" ou na
conta "Outros Recursos", conforme sua destinação, sendo admitida a efetivação por
qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou do contribuinte ou o
CNPJ, no caso de partidos políticos ou candidatos, seja obrigatoriamente identificado."
2. Na espécie, a ausência de identificação do CPF dos doadores no extrato bancário
contraria o disposto no art. 8º, §§ 1º e 2º da Res. TSE 23.604/2019.
3. O valor diminuto de cada doação não obsta a obrigatória indicação do CPF dos
doadores no momento da realização do depósito em espécie.
4. Nos termos do art. 13, da Res.TSE 23.604/2019 as doações recebidas sem a
identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em
documento bancário caracteriza o recurso como de origem não identificada,
devendo ser transferido ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU).
5. Na espécie, a irregularidade no valor de R$ 1.100,00, corresponde a 15% do total de
recursos movimentados na campanha, o que obsta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060001783, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 12/12/2023.)
Dessa forma, considerando a permanência da irregularidade e a observância de controle e

Num. 44519391 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317120002100000043461007
Número do documento: 25052317120002100000043461007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:50
transparência no financiamento partidário, a falha resulta em determinação de recolhimento do
valor de R$ 13.691,93 ao Tesouro Nacional.
Razoabilidade, Proporcionalidade e Percentual de Irregularidades
Em relação ao percentual das irregularidades seus respectivos recolhimentos, verifica-se o
seguinte resumo:
- Despesas no exercício de 2021: R$ 363.134,09
- Recursos disponíveis em 2021: R$ 404.490,15
Recolhimentos ao Tesouro Nacional:
- Montante total de R$ 33.878,73, conforme especificado:
- Magazine Luiza S/A: R$ 3.184,00;
- Contabilista Papelaria: R$ 874,00;
- Diário Contábil: R$ 15.945,00;
- OI S/A telefonia: R$ 162,96;
- Pagamento de juros/multa: R$ 20,84;
- Doações irregulares: R$ 13.691,93.

Nesse contexto, as despesas realizadas no exercício de 2021 totalizaram R$ 363.134,09, sendo
que as irregularidades apuradas somam R$ 33.878,73, importância que representa percentual
abaixo de 10% do total das despesas.
Logo, revela-se possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.
Tal entendimento tem sido reiteradamente aplicado por esta Corte, adotando as balizas do
Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Desse modo, o contexto das contas em questão justifica a aposição de ressalva, nos termos do
art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, contudo, o partido deve realizar o

Num. 44519391 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317120002100000043461007
Número do documento: 25052317120002100000043461007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:50
recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 33.878,73 e providenciar a transferência da quantia de
R$ 1.325,23 para a conta específica destinada à criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo Diretório
Estadual do Partido Verde/PR, relativas ao exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 45,
inciso II, da Res. TSE nº 23.604/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
de R$ 33.878,73 e transferência da quantia de R$ 1.325,23 para a conta específica destinada à
criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.
É como voto.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATO

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600379-67.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: 43 - PARTIDO VERDE
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogado do REQUERENTE: PIETRO ARNAUD
SANTOS DA SILVA - PR84948 - RESPONSÁVEIS: FRANCISCO CAETANO MARTIN, LILIAN
CRISTIANE MORDEZIM - Advogado dos RESPONSÁVEIS: OSWALDO PEREIRA FILHO - PR-92975
- RESPONSÁVEIS: RAPHAEL ROLIM DE MOURA, MARIO SERGIO DE ANDRADE
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.05.2025